Tribunal: TJMT
Processo: 0027665-23.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELANTE(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTERIO PUBLICO

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTERIO PUBLICO

Vistos, etc.
Atento à petição de interposição recursal de fl. 4.039, bem como à decisão de fl. 4.096, que recebeu o Recurso de Apelação defensivo, determino que o patrono do Apelante
José Geraldo Riva
seja intimado para oferecer, dentro de
08 (oito) dias,
razões recursais

ao seu Apelo, conforme preconiza o
art. 600, §4o, do Código de Processo Penal
.
Uma vez apresentada, baixem os autos à primeira instância, a fim de que o órgão acusatório ofereça as devidas contrarrazões.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho

Relator